Tribunal: TJES
Processo: 5010375-94.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010375-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GILSON ANTONIO LUCIANO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010375-94.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: GILSON ANTONIO LUCIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12347533. Contrarrazões interposta ao ID. 12375100, embora haja certidão de decurso de prazo, verifico que o prazo fora encerrado manualmente antes do prazo legal. Registro de que o recorrido se encontra amparado por advogado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12347533), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12347526), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado n. 872161551-9
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 50691032
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância
R$ 1.483,37
(mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 52737255-pág. 12/13
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e condenação em danos morais, na qual o Autor alega que não contratou cartão consignado, que a intenção era contratar empréstimo consignado. Postula pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, legalidade dos descontos, inexistência de reparação moral e material, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a título de dano moral.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o Banco juntar o contrato de cartão consignado, não comprova que cientificou a autora de forma clara e objetiva que estaria contratando empréstimo com cartão consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o recorrente/requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente utilizado cartão de crédito para compras. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa o autor com clareza o que esta estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ilegalidade no caso emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado se amolda como um cartão consignado, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que se contratasse um empréstimo consignado. Daí a ilegalidade, uma vez que a cobrança da denominada Margem Consignável na verdade é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarreta a conhecida "bola de neve", uma vez que os juros do cartão de crédito, por serem maiores do que o do empréstimo consignado, poderão prender o consumidor ao pagamento das parcelas, tornando-se praticamente um vínculo perpétuo.

No caso entendo que houve violação aos princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da transparência, da cooperação, da informação qualificada e, também, do fim social do contrato – Aplicação dos artigos
4º
e
6º
do
Código de Defesa do Consumidor
– Vedação em condicionar um serviço ao fornecimento de outro, bem assim de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC
.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)